Tribunal: TJSP
Processo: 1002799-14.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002799-14.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WALTER
DE
LA
ROSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 44.156
2
Voto no 44.156
Emb. Decl. n° 1002799-14.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Walter de La Rosa
Embargada: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Prequestionamento
recursal.
Inviabilidade,
por
falta
dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo autor, do v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré.
Aduz o embargante, para fins de prequestionamento, haver
contradição no julgado e o faz sob o argumento de que, apesar de reconhecer
a fraude praticada pela ré, afastou a condenação desta por danos morais.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Inexiste o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 44.156
3
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, o embargante está a confundir o conceito de
“contradição” como requisito para o manejo de embargos de declaração, pois,
para esse efeito, o vocábulo quer significar apenas a incongruência entre a
motivação e a conclusão do julgado ou mesmo a existência de premissas
inconciliáveis nele.
Não se caracteriza como contradição a incompatibilidade entre a
parte dispositiva do julgado e a que a parte julga que fosse a ideal, já que em
tal hipótese o que há é erro de julgamento, cuja via de combate não são os
embargos de declaração.
Vale ressaltar que a contradição passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica entre a motivação e a conclusão do
próprio julgado, que é conhecida na doutrina como contradição interna, e não
a que se dá entre a conclusão do julgado e a que supõe a parte seja a correta.
Na verdade, esquece-se o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 44.156
4
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505, do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material,
não se pode opor embargos de declaração com o fim único de
prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 44.156
5
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração ora
opostos.
Sebastião Flávio
Relator